Tribunal: CARF
Processo: 15940.720126/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720126/2014-65
ACÓRDÃO
2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
Não representa nulidade por alteração de critério jurídico, a decisão que
manteve as razões que levaram ao lançamento e trouxe reforço
argumentativo para consolidação do entendimento
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA. PARECER PGFN 19443/2021.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997. Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação ao que tange às preliminares de modificação do
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
2
conteúdo material pela decisão de primeira instância e questões de mérito atinentes às
contribuições ao SENAR, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
discriminados conforme segue.
AI Debcad no 51.047.034-3, no valor de R$ 2.346.471,25, consolidado em
28/8/2014, relativo a contribuições para a previdência social, incidentes sobre a
comercialização de produção rural de pessoa física, referentes às competências
de 01/2010 a 12/2010 e de 01/2011 a 12/2011.
AI Debcad no 51.062.308-5 no valor de R$ 223.473,48, consolidado em 28/8/2014,
relativo a contribuições para o Senar, incidentes sobre a comercialização de
produção rural de pessoa física, referentes às competências de 01/2010 a
12/2010 e de 01/2011 a 12/2011.
Consta no relatório fiscal de fls. 22/36 as informações que seguem.
A atividade preponderante do contribuinte é a produção de sementes certificadas
de forrageiras para pastos, CNAE 01.41.50-2.
O contribuinte deixou de declarar em campo próprio das Guias de recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, valores de produção rural
adquiridas de pessoas físicas, devidas por ele em razão de sub-rogação, e não
efetuou qualquer recolhimento dessas importâncias por meio de Guias da
Previdência Social – GPS (que possuem códigos de pagamento específicos).
FATOS GERADORES/BASE DE CÁLCULO
Os valores lançados foram apurados com base nas informações relativas à
aquisição de produção rural de pessoa física, contidas em notas fiscais do
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
3
produtor, (disponibilizadas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal),
notas fiscais eletrônicas de entrada (obtidas no Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED), e nos Livros de entradas de mercadorias no 16 e no 17.
O sujeito passivo lança em seu Livro de registro de entrada de mercadorias as
notas fiscais de entrada de produtor rural pessoa física, identificando tais
produtores, ora pelo número do CPF, ora pelo número do CNPJ.
A emissão de nota fiscal de produtor rural segue a legislação do ICMS de cada
Estado, que confere à propriedade rural um número de inscrição por meio do qual
a emissão das notas se dá. Com a instituição do “Cadastro Sincronizado”,
conforme o que determina a Instrução Normativa RFB no 568, de 8/9/2005, artigo
11, caso um órgão convenente o exija, os produtores rurais devem se inscrever no
CNPJ. Esse é o caso do Estado de São Paulo desde 1/7/2007, por determinação da
Portaria da Coordenadoria Administrativa Tributária (CAT da Secretaria da
Fazenda) no 14, de 10/3/2006.
A identificação dos valores adquiridos de produtores rurais pessoas físicas se deu:
(a) pela análise do código e da natureza jurídica identificados conforme o CNPJ e o
CPF do emitente das notas fiscais, (b) pelo endereço da propriedade rural que
consta nas notas fiscais de produtor rural, e (c) pelos itens contidos nessas notas
cuja descrição era de produção rural.
AÇÃO JUDICIAL
Foi apresentada cópia de atos praticados no âmbito de “ação ordinária” movida
pela ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas, processo judicial
27417-93.2010.4.01.3400, com antecipação de tutela, ainda vigente, proferida
por Juíza da 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da
qual, buscou-se declarar a ilegalidade e a inexigibilidade da contribuição
previdenciária prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 25, inciso I e II.
Consta na sentença como segue: “julgo procedente o pedido, nos termos do art.
269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os associados
da autora e o Fisco, somente quanto à Contribuição Social sobre a
Comercialização da Produção Rural – ‘FUNRURAL’, prevista na atual redação do
art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei n.
10.256/01”.
O contribuinte apresentou certidão de regularidade, datada de 11/3/2014,
atestando ser associada em situação regular com a Associação Paulista de
Produtores de Sementes e Mudas – APPS e Comunicação no 030/2014, de
2/3/2014, da ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas, atestando
ser o sujeito passivo seu associado, por meio da APPS e da Associação para o
fomento à de melhoramentos de forrageiras tropicais – Unipasto.
A Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente, em
consulta já formulada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil local, em caso
semelhante, acerca dos efeitos da tutela antecipada concedida nos autos da ação
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
4
judicial 27417-93.2010.4.01.3400, com relação ao alcance da eficácia subjetiva do
provimento judicial de caráter coletivo, manifestou-se “[...] dizendo ter seu efeito
baseado no caput do art. 2o-A da Lei 9.494/97”.
Dessa feita, considerando-se a competência territorial do órgão judicante
prolator, qual seja o TRF 1, com sede em Brasília, a decisão não alcança o
domicílio da autuada (Santo Anastácio – SP), concluiu-se que o provimento
jurisdicional não se aplica ao contribuinte, tendo sido lavrados os autos de
infração com multa de ofício e que seguirão os tramites legais.
A fiscalização juntou cópias de documentos, dentre as quais:
Cópias de telas de consultas aos sistemas informatizados da RFB relacionados às
GFIP elaboradas pelo sujeito passivo com os campos relacionados à aquisição de
produção rural de pessoa física zerados (fls. 37/44).
Cópia de atos e decisões referentes ao processo judicial 27417-93.2010.4.01.3400
(fls. 153/174) que tem com ré a União Federal, como autora a ABRASEM, na qual
consta que houve pedido de tutela antecipada deferido, e que contém o
dispositivo citado no relatório fiscal. Contém ainda a decisão em Embargos de
Declaração segundo a qual a Juiza Federal dispõe que: “[...] JULGO,
PARCIALMENTE, PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269, I, do CPC, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre os associados da autora e o Fisco,
somente quanto à Contribuição Social sobre a Comercialização da Produção Rural
– ‘FUNRURAL’, da parte do produtor rural pessoa física, prevista na atual redação
do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei
n. 10.256/01 [...]”.
Cópia de Certidão de Regularidade emitida pela Associação Paulista de Produtores
de Sementes e Mudas – APPS, emitida em 11//3/2014, que certifica que o
contribuinte é seu associado e se encontra em situação regular conforme normas
estatutárias que regem a instituição (fl. 175).
Cópia de Declaração emitida, pela Associação Brasileira de Sementes e Mudas –
ABRASEM, em 12/3/2014, em Brasília (DF), segundo a qual o contribuinte está
associada ao sistema ABRASEM através da Associação Paulista de Produtores e
Sementes – APPS e Associação de fomento à pesquisa de melhoramento de
forrageiras tropicais – UNIPASTO.
O contribuinte foi intimado das autuações em 1/9/2014 (conforme Aviso de
Recebimento – AR de fl. 189) e apresentou impugnação de fls. 194/207 em
29/9/2014 (conforme data de protocolo à fl. 194), na qual, essencialmente:
Afirma que a fiscalização admitiu, conforme relatório fiscal, que ele está
amparado por sentença judicial que declara a inexistência de relação jurídico
tributária entre os Associados da Abrasem e o Fisco, quanto à contribuição social
de produção rural prevista na atual redação dos incisos I e II do artigo 25 da Lei n o
8.212/1991, inclusive com alteração promovida pela Lei no 10.256/2001. Aduz
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
5
que no item 11 do relatório fiscal, também restou admitido que ele é associado
em situação regular com a Abrasem.
Alega que, contudo, a fiscalização afastou indevidamente os efeitos da tutela
judicial que lhe foi concedida a pretexto de interpretação que deu ao artigo 2o-A
da Lei no 9.494/1997. Diz que por estar sediado em Santo Anastácio, entendeu a
fiscalização, que os efeitos da tutela proferida por Juízo Federal não lhe
alcançariam. Aduz que tal interpretação é equivocada, pois afronta o disposto na
Constituição da República de 1988, artigo 109, § 2o.
Afirma que está claro no texto constitucional que a Juíza Federal de Seção
Judiciária do Distrito Federal, que proferiu a decisão, tem competência para
processar e julgar causas intentadas contra a União.
Conclui que independentemente do local onde esteja sediada, ou se ela está ou
não representada por entidade associativa, para questões como a do objeto da
demanda referida, a competência se dá em razão da pessoa demandada, isso é a
União, que pode ser acionada no Distrito Federal.
Diz que a decisão citada pela fiscalização no item 12 do relatório fiscal, para
fundamentar a interpretação que deu do artigo 2o-A da Lei no 9.494/1997, foi
proferida em causa em que se discutia o alcance dos efeitos da decisão em ação
civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento
dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança e dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do
Paraná, sendo inaplicável ao seu caso.
Conclui que os efeitos da sentença lhe alcançam sendo improcedente a atuação.
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
Afirma que “conforme noticiado, a matéria discutida nesses autos é a mesma que
foi objeto da ação judicial proposta em face da União, que tramita pela E. 20a
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (27127-93.2010.4.01.3400)”.
Aduz que por essa razão reprisam-se os termos da inicial da ação mencionada e
são feitas algumas ponderações.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
JULGAMENTO
DE
RECUROS
EXTRAORDINÁRIO 718.874 RS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RI DO CARF.
Aponta que o STF reconheceu a repercussão geral do RE 718.874/RS que trata da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, prevista no artigo 25 da Lei o 8.212/1991 com redação dada pela Lei no
10.256/2001. Tece considerações acerca desse Recurso Extraordinário e cita
jurisprudência que entende demonstrar a improcedência das contribuições
lançadas por meio dos AI combatidos.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
INADMISSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO COM FATO GERADOR DISCIPLINADO POR
INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
6
Tece considerações sobre a aplicação do Princípio da legalidade no âmbito
tributário. Afirma que a Lei no 8.212/1991, não define qual o fato gerador das
contribuições lançadas, sendo que tal elemento está descrito apenas na Instrução
Normativa – IN RFB no 971/2009, artigos 51, 166 e 167.
Disserta acerca dos elementos que devem estar contidos na norma que institui a
obrigação tributária. Aduz que o artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212/1991, diz
apenas que a contribuição do empregador rural é de 2% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, “com acréscimo de 0,1% para
financiamento das prestações por acidente de trabalho (Senar)”, sem estabelecer
em que momento, em que local e por qual conduta se dará a incidência. Conclui
que o executivo jamais poderia, por ato seu, determinar fato gerador de
contribuição social.
Diz serem evidentes as inúmeras inconstitucionalidades em que incorreu o
legislador ao editar o artigo 1o da Lei no 8.450/1992, que conferiu nova redação
ao artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com suas consequentes atualizações. Tece
considerações a esse respeito.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
Diz que o crédito tributário ora combatido estava com exigibilidade suspensa por
força da decisão proferida no processo judicial mencionado, concedida antes de
qualquer procedimento fiscal, reconhecendo a ilegalidade e a inexigibilidade das
mesmas contribuições objeto do AI. Assevera que, apesar disso, foi aplicada multa
de ofício 75%. Aduz que mesmo que o lançamento tenha sido feito para evitar a
decadência, a aplicação de multa de ofício é ilícita conforme determina a Lei no
9.430/1996, artigo 63. Cita decisão do Carf.
PEDIDO
Requer que, sem prejuízo de análise do mérito, pelo qual se pede o
reconhecimento da improcedência do auto de infração, seja excluída a multa de
ofício.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
12-62.946 da 8a Turma da DRJ/BHE (fls. 232/243).
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 04/03/2015,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 249 e, em 06/04/2015, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 250), apresentou Recurso Voluntário (fls. 251/2645).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação,
porém argumenta que a decisão recorrida seria nula em razão da mudança do conteúdo material
da acusação.
Posteriormente, em 28/12/2018 (fl. 274), o Contribuinte apresentou pedido de
desistência parcial do recurso (fls. 276/278), nos seguintes termos:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
7
PROCESSO
No:
15940.720126/2016-65
FACHOLI
PRODUÇÃO
COMÉRCIO
INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.° 00.580.847/0001-92, com sede na Vila Andorinha, Saída
para Piquerobi, s/n, em Santo Anastácio/SP, por seus advogados que esta
subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que
incluirá parcialmente o débito fiscal em discussão nestes autos no PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR) instituído pela Lei no 13.606, de 09 de
janeiro de 2018 e regulamentado, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, pela Instrução Normativa RFB no 1784/2018.
Ante o exposto, com fundamento no § 1o, do artigo 5o, da Lei 13.606/2018,
renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a
impugnações administrativas, exclusivamente em relação à discussão da
Contribuição Previdenciária (FUNRURAL) incidente sobre a produção rural,
GIL/RAT, previstas no art. 25, I e II, § 3o, 10 e 11, art. 30 da Lei 8.212/91, e requer
a desistência do contencioso relativa exclusivamente à essa matéria, como forma
de dar cumprimento ao disposto no artigo 5o da Lei no 13.606, de 09 de janeiro de
2018([1]) e art. 6o da IN RFB no 1784/2018 ([2]) que regulamentaram o PRR,
devendo o processo prosseguir regularmente em relação às demais matérias
discutidas nestes autos.
Diante da desistência parcial, os autos retornaram à origem onde foi providenciada
a transferência da parte patronal para o processo 10835.720052/2019-55, permanecendo nos
presentes autos a contribuição destinada ao SENAR, conforme se verifica no extrato do processo
às folhas 285/292.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Assevere-se que como o Contribuinte tomou ciência da
decisão de 03/03/2015, o prazo final para interposição do recurso se encerraria em 03/04/2015.
No entanto, por se tratar de feriado de Sexta-feira Santa, o prazo foi transferido para segunda-
feira, dia 06/04/2015.
Com a desistência parcial do recurso voluntário, restaram nos presentes autos, as
contribuições destinadas ao SENAR.
Observa-se no recurso voluntário do Contribuinte que foram repetidos argumentos
já apresentados na impugnação quanto a:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
8
 Suspensão da exigibilidade do crédito por força do art. 151, alínea “c”, do
CTN, razão pela qual não seria possível o lançamento da multa de ofício;
 Inconstitucionalidade das contribuições patronais, quais sejam, aquela
incidente sobre a comercialização da produção rural de produtores pessoas
físicas e aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos risco
ambientais do trabalho – GILRAT.
 O julgamento do RE 718.871 e da suspensão da exigibilidade e execução dos
art. 25, incisos I e II e do art. 30, inciso V, da Lei no 8.212/1991 pela
Resolução do Senado Federal no 15/2017.
No tocante às alegações que se referem especificamente às contribuições patronais
e GILRAT, deixo de conhecê-las, em razão da desistência parcial do recurso informada no relatório
deste acórdão.
O Contribuinte alega em seu recurso a suspensão do crédito tributário nos termos
do art. 151, alínea “c”, do CTN em razão da tutela antecipada concedida em ação interposta pela
ABRASEM que o Contribuinte entende que o alcançaria.
Também alega que não seria possível o lançamento da multa de ofício, uma vez que
existiria a citada tutela antecipada.
Ocorre que além de a decisão de primeira instância haver mantido o entendimento
da autoridade fiscal de que a decisão judicial não favoreceria o Contribuinte, também manifestou
entendimento de que tal decisão não se referiria ao SENAR, mas apenas às contribuições
previdenciárias, cuja arrecadação e recolhimento caberiam ao Contribuinte por sub-rogação.
Vejamos o seguinte trecho:
Ressalte-se que a decisão judicial referida, conforme se observa do dispositivo da
sentença, é relativa apenas às contribuições devidas à previdência social, nada
mencionando com relação às contribuições para o Senar (que foram lançadas
sobre as mesmas bases de cálculo por meio do AI Debcad no 51.062.308-5).
Assevere-se que o Contribuinte não se manifestou no recurso contra o
entendimento da decisão de primeira instância de que a decisão judicial seria relativa apenas às
contribuições previdenciárias e não ao SENAR. Logo, tal questão restou definitiva, de tal sorte que
não cabe conhecer do recurso em relação às matérias que discutem a suspensão da exigibilidade
do crédito em razão da existência da decisão judicial, conforme dispõe o art. 151, alínea “c”, do
CTN, bem como à que se refere à impossibilidade do lançamento da multa de ofício.
Acrescento que com relação às alegações sobre a constitucionalidade de lei, cabe a
aplicação da Súmula CARF no 2 que dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
9
Assim, conheço parcialmente do recurso apenas em relação ao que tange às
preliminares de modificação do conteúdo material pela decisão de primeira instância e questões
de mérito atinentes às contribuições ao SENAR.
Preliminares
O Contribuinte argumenta que quando do lançamento, considerou-se que a decisão
judicial proferida nos autos da ação 27417-93.2010.4.01.3400 não aproveitaria ao Contribuinte em
razão da ausência de competência territorial do TRF1 que prolatou a decisão, uma vez que o
Contribuinte é estabelecido no Estado de São Paulo.
No entanto, no julgamento da impugnação, o Relator entendeu que a decisão não
poderia favorecer o Contribuinte em razão de sua não vinculação como associado daquela
entidade.
O Contribuinte entende que se sua condição de associado já havia sido reconhecida
na autuação, não poderia ter sido afastada pela decisão de primeira instância.
Vejamos o que dispõe o Termo de Verificação Fiscal (fls. 20/188):

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
10

(...)

Como se vê, assiste razão ao recorrente quando alega que a razão para se
considerar que ele não se beneficiaria da decisão judicial prolatada em favor da ABRASEM seria o
fato de não ser sediado no âmbito da competência jurisdicional do TRF1 que prolatou a decisão.
A decisão recorrida quando tratou a questão, manifestou-se da seguinte forma:
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE DECISÃO JUDICIAL ALCANÇA O SUJEITO
PASSIVO. CABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
De acordo com o relatório fiscal, o sujeito passivo demonstrou, por ocasião do
procedimento fiscal, a instauração de processo judicial no
27417-
93.2010.4.01.3400, ação ordinária movida na 20a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal, no qual foi deferida medida liminar com antecipação de tutela
e prolatada sentença favorável à autora ABRASEM – Associação Brasileira de
Sementes e Mudas.
A sentença prolatada por esse Juízo dispunha como segue: “julgo procedente o
pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação
jurídica entre os associados da autora e o Fisco, somente quanto à Contribuição
Social sobre a Comercialização da Produção Rural – ‘FUNRURAL, prevista na atual
redação do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, inclusive com a alteração promovida
pela Lei n. 10.256/01”.
Para a fiscalização os efeitos de tal decisão não alcançariam o sujeito passivo, uma
vez que ele está domiciliado (Santo Anastácio – SP) em Estado diverso daquele da
competência territorial do órgão judicante prolator, qual seja o TRF 1, com sede
em Brasília, por força do que disporia o caput do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
11
O impugnante, por sua vez, afirma que a interpretação do agente fiscal é
incorreta, pois afrontaria o disposto na Constituição da República de 1988, artigo
109, § 2o.
Aduz que, como no presente caso, a competência para apreciar a questão se deu
em razão da pessoa demandada (a União), a Juíza Federal de Seção Judiciária do
Distrito Federal, que proferiu a decisão, tem competência para processar e julgar
causas intentadas contra a União e sua decisão lhe alcançaria.
Por força do que dispõe o CTN, artigo 142, o agente fiscal, constatando a
ocorrência de fato gerador (em conformidade com a legislação tributária), tem o
dever de efetuar o lançamento das contribuições não recolhidas em época
própria, mesmo que haja discussão judicial a respeito da existência da relação
jurídica entre o sujeito passivo e à Fazenda Pública, evitando a decadência do
direito de lançar.
Contudo a identificação do alcance subjetivo da decisão judicial que deferiu a
tutela antecipada em favor da ABRASEM é relevante, pois como tal decisão foi
anterior ao início do procedimento fiscal, não caberia o lançamento da multa de
ofício conforme determina a Lei no 8.212/1991, artigo 35-A.
Constata-se conforme relatório fiscal e cópia da sentença em embargos de
declaração, juntadas pela fiscalização às fls. 153/174, que o Juízo determinou em
dispositivo o que segue:
[...] JULGO, PARCIALMENTE, PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art.
269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os
associados da autora e o Fisco, somente quanto à Contribuição Social sobre
a Comercialização da Produção Rural – ‘FUNRURAL’, da parte do produtor
rural pessoa física, prevista na atual redação do art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei n. 10.256/01 [...]
(grifos nossos).
Verifica-se, portanto que somente os associados da ABRASEM foram
substituídos por essa entidade e que a decisão alcança apenas seus associados.
Assim, apesar do disposto na Constituição da República de 1988, artigo 109, § 2o,
em que pesem os fatos da ré no processo (a União Federal) estar sediada no
âmbito de autuação do Juízo que prolatou a decisão (Distrito Federal), e da autora
ABRASEM (como se depreende de seu estatuto social obtido por meio de consulta
ao sítio dessa instituição na rede mundial de computadores) ter por objeto a
autuação em âmbito nacional, a primeira questão a ser verificada é se o sujeito
passivo é ou não associado da ABRASEM de modo a estar amparado pela decisão
judicial proferida em favor dos associados dessa entidade como se viu.
O único documento juntado aos autos que trata da relação entre a ABRASEM e o
sujeito passivo é uma cópia de Declaração (fl. 176) emitida por essa entidade, em
12/3/2014, em Brasília (DF), segundo a qual o contribuinte está associado ao
sistema ABRASEM através da Associação Paulista de Produtores e Sementes –
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
12
APPS e da Associação de fomento à pesquisa de melhoramento de forrageiras
tropicais – UNIPASTO.
Por meio da consulta ao estatuto social da ABRASEM que estava disponível na
rede mundial de computadores observa-se que:
Art. 1o A Associação Brasileira de Sementes e Mudas, identificada também
como ABRASEM, é uma pessoa jurídica de direito privado, do tipo
associação, de fins não econômicos, fundada no dia 20 de outubro de 1972,
originalmente como Associação Brasileira dos Produtores de Sementes, na
cidade de São Paulo, Capital de São Paulo e tem sua sede atualmente na
cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, na Quadra 01 –
Bloco G – no 30, Sala 501, SCS – Ed. Baracat, CEP 70.309-900.
Art. 2o A Associação Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM,
doravante denominada ABRASEM, criada para congregar, representar,
assistir e orientar as Associações Estaduais e do Distrito Federal, bem como
as demais associações, entidades correlatas e associadas. É também função
da ABRASEM a coordenação e gerenciamento de assuntos em âmbito
nacional, de interesse de suas associadas e da agricultura nacional. (grifo
nosso)
Art. 3o A ABRASEM será regida por este Estatuto, que vincula e obriga o seu
cumprimento a todas associadas, e pela legislação em vigor no que lhe for
aplicável. (grifo nosso)
[...]
Art. 6o As associações filiadas não respondem solidariamente pelas
obrigações contraídas pela ABRASEM.
Art. 7o A ABRASEM tem como principais objetivos:
a) Representar, promover, manter, expandir e defender os interesses das
Entidades filiadas; (grifo nosso)
b) Interceder junto às autoridades para o rápido andamento e solução de
tudo a que se refere aos interesses da classe, notadamente no que se
relaciona com sementes e mudas;
c) Promover a adoção de regras, normas e sistemas que possam beneficiar
e aperfeiçoar os métodos de trabalho, de produtividade, os processos
tecnológicos e a comercialização de sementes e mudas;
d) Criar, organizar e manter todos os serviços que possam ser úteis às
associadas, prestando-lhes assistência e apoio;
e) Colaborar com as autoridades na regulamentação da produção, da
importação e do comércio de sementes e mudas, sugerindo medidas e
providências necessárias, incluindo as iniciativas da legislação a respeito;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
13
f) Captar e programar incentivos nacionais, internacionais e linhas especiais
de crédito destinadas ao setor de sementes e mudas;
g) Promover o intercâmbio social, cultural e científico com entidades
nacionais e internacionais que atuem no setor de sementes e mudas
podendo filiar-se às associações congêneres, no país e no exterior;
h) Colaborar com os órgãos públicos e entidades que atuem no meio rural,
para o desenvolvimento da agricultura nacional.
i) Criar, manter, organizar e gerir projetos de sistemas de serviços
cooperativos tais como: grupos ou clubes de seguros, aquisições de
insumos, análises de sementes, cadastramento de clientes, pesquisa de
mercado e outros destinados à categoria que representa, visando minimizar
os custos destes serviços. Para a consecução destas ações contará com as
estruturas operacionais de suas associadas, coordenando projetos e
delegando responsabilidades.
[...]
Art. 8o O quadro efetivo da ABRASEM, compreende as seguintes categorias
de sócios contribuintes:
I – Associações de Produtores de Sementes;
II – Entidades de Classe ou Associações em geral, que tenham como
atividade principal a pesquisa, o desenvolvimento técnico-científico e a
responsabilidade técnica de sementes e mudas;
III – Entidades de Classe ou Associações em geral que tenham como
atividade principal o comércio de sementes e mudas.
IV – Demais Associações de interesse correlato, legalmente constituídas.
Parágrafo único. Será admitida a vinculação direta de Associados (as)
somente quando não houver representatividade a nível estadual ou
nacional. (grifo nosso)
Ora, pela análise do estatuto da ABRASEM (autora da ação judicial em que foi
concedida tutela antecipada) em regra, a ABRASEM tem como associados outras
associações e entidades de classe, sendo que a admissão de associados (como,
por exemplo, as sociedades empresárias que atuam na exploração da atividade
econômica de produção e comercialização de sementes) somente se daria na
hipótese do disposto no artigo 8o, parágrafo único, o que, como visto não se
aplica ao contribuinte, pois ele pode ser representado por associação que atua no
Estado de São Paulo, qual seja, Associação Paulista de Produtores de Sementes e
Mudas – APPS.
Por essa razão, a declaração apresentada pela ABRASEM não afirma que o
impugnante é um de seus associados, mas que está vinculado ao sistema
ABRASEM (dá o nome de sistema ao conjunto de associações e entidades que
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
14
são seus associados e em relação às quais, conforme seu estatuto, goza de
poderes de representação e de legitimidade de ação junto ao Poder Judiciário).
Dessa feita, diante da ausência de elementos que comprovem que o
contribuinte é um dos associados da ABRASEM, tem-se que os efeitos da tutela
antecipada e da sentença que foi favorável a essa entidade como autora em
processo judicial, não alcançam o sujeito passivo. (Grifei)
Ocorre que, apesar da decisão recorrida ter desenvolvido argumentos para
demonstrar que a Recorrente sequer tinha condição de associada à ABRASEM, também foi
afirmado que tal decisão não alcançaria as contribuições destinadas ao SENAR. Veja-se:
Ressalte-se que a decisão judicial referida, conforme se observa do dispositivo
da sentença, é relativa apenas às contribuições devidas à previdência social,
nada mencionando com relação às contribuições para o Senar (que foram
lançadas sobre as mesmas bases de cálculo por meio do AI Debcad no 51.062.308-
5).
Portanto, por não restar configurada a suspensão da exigibilidade das
contribuições lançadas nas hipóteses previstas no CTN, artigo 151, incisos IV e V,
não se aplica ao presente caso o disposto na Lei no 9.630/1996, artigo 63, tendo
agido corretamente a fiscalização ao lançar a multa de ofício conforme determina
a Lei no 8.212/1991, artigo 35-A. (Grifei)
Insta salientar que a Recorrente não questionou a conclusão do acórdão recorrido
de que a decisão judicial não alcançaria as contribuições ao SENAR, único objeto da autuação após
a desistência parcial do recurso.
Portanto, para a contribuições ao SENAR é irrelevante se o Recorrente é ou não
associado da ABRASEM, uma vez que aquela decisão não contemplaria tais contribuições. Assim.
Afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
No tocante à contribuição ao SENAR, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
por meio do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao
SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
15
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis. Brasília, 19 de abril de 2023.
Portanto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN. Este obstáculo apenas foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos.
Ressalto que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso III da Lei
10.522, de 2002, desta forma, entendo que deve aplicado ao caso dos autos.
Nesse mesmo sentido, cito o acórdão 9202-011.091, de 18 de dezembro de 2023.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 30/09/2017 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.804 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720126/2014-65
16
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas em relação ao que
tange às preliminares de modificação do conteúdo material pela decisão de primeira instância e
questões de mérito atinentes às contribuições ao SENAR, e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 314
DF CARF MF
Original